Tribunal: TCU
Processo: 018.741/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartado do TC 020.173/2014-8 - Indícios de irregularidades apontados no Contrato no 515/2011, firmado entre o Município de Jeremoabo/BA e a Coofesaúde Cooperativa de Trabalho.

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação à sra. Thaís Gonçalves Brito (XXX.216.775-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1620/2020-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 241-243): 1. Processo TC- Processo 018.741/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anabel de Sá Lima Carvalho (XXX.656.635-XX); Coofsaude Cooperativa de Trabalho (07.747.357/0001-87); Eugênio Nascimento Ramalho (XXX.347.955-XX); João Batista Melo de Carvalho (XXX.178.315-XX); Lucas Moura Cerqueira (XXX.948.915-XX); Luciano José Andrade de Oliveira (XXX.415.735-XX); Pedro Bomfim Varjão (XXX.421.865-XX); Risvaldo Varjão Oliveira Júnior (XXX.658.945-XX); e Thaís Gonçalves Brito (XXX.216.775-XX). 1.2. Órgãos: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e Prefeitura Municipal de Jeremoabo/BA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Carlos Eduardo Guimarães Araújo (OAB/BA 22.978), Gustavo Peixoto Nunes (OAB/BA 19.877), Walquimar Santos Souza Júnior (OAB/BA 32.901), Rafael de Medeiros Chaves Mattos (OAB/BA 16.035) e Ícaro Werner de Sena Bitar (OAB/BA 47.904). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à responsável; e 1.7.2. encerrar o presente feito, nos termos do art. 169 do RITCU.